Tribunal: TJSP
Processo: 1005220-46.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Sub-rogação da seguradora – Prestação de serviços de energia elétrica – Oscilação de tensão na rede elétrica administrada pela ré que teria ensejado danos em equipamentos eletroeletrônicos dos segurados – Cobertura do sinistro pela seguradora – Sentença de improcedência – Insurgência da autora que não prospera – Ausência de verossimilhança nas alegações da apelante, porquanto o

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Sub-rogação da seguradora – Prestação de serviços de energia elétrica – Oscilação de tensão na rede elétrica administrada pela ré que teria ensejado danos em equipamentos eletroeletrônicos dos segurados – Cobertura do sinistro pela seguradora – Sentença de improcedência – Insurgência da autora que não prospera – Ausência de verossimilhança nas alegações da apelante, porquanto o laudo por ela apresentado foi produzido de forma unilateral – Em que pese a admissibilidade da inversão do ônus da prova na hipótese, a sua realização se tornou impossível após a intervenção da autora nos equipamentos danificados – Ausência de prova cabal do nexo de causalidade entre o dano e a conduta da ré. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000423210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005220-46.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado ELEKTRO REDES
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por
maioria de votos, NEGARAM PROVIMENTO ao recurso, vencido o 2o Juiz, que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente), ALFREDO ATTIÉ, TAVARES DE ALMEIDA E DAISE
FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1005220-46.2019.8.26.0664
APELANTE: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
APELADO: ELEKTRO REDES S/A
COMARCA: VOTUPORANGA
VOTO No 24186
AÇÃO REGRESSIVA – Sub-rogação da seguradora –
Prestação de serviços de energia elétrica – Oscilação de tensão
na rede elétrica administrada pela ré que teria ensejado danos
em equipamentos eletroeletrônicos dos segurados – Cobertura
do sinistro pela seguradora – Sentença de improcedência –
Insurgência da autora que não prospera – Ausência de
verossimilhança nas alegações da apelante, porquanto o laudo
por ela apresentado foi produzido de forma unilateral – Em que
pese a admissibilidade da inversão do ônus da prova na
hipótese, a sua realização se tornou impossível após a
intervenção da autora nos equipamentos danificados –
Ausência de prova cabal do nexo de causalidade entre o dano e
a conduta da ré. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.
ITAÚ SEGUROS DE AUTOS E RESIDÊNCIA S.A.
ajuizou “ação regressiva de ressarcimento de danos” em face de ELEKTRO
REDES S.A., visando prestação jurisdicional que condenasse a ré ao
pagamento da quantia de R$ 4.041,00, a título de ressarcimento dos
valores que, por força de contrato de seguro, foi obrigada a pagar a seu
segurado (fls. 36), que teve diversos equipamentos eletroeletrônicos
danificados devido à brusca oscilação de tensão na rede elétrica
administrada pela ré. Afirma que, com o pagamento da indenização, sub-
rogou-se em seus direitos.
A r. sentença a fls. 418/421, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento das
verbas de sucumbência, com honorários advocatícios fixados em 20%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação (fls.
423/473), sustentando, em síntese, que: a) o laudo de fls. 33/35, realizado
por empresa especializada e imparcial, comprova o nexo de causalidade,
na medida em que indica que os equipamentos do segurado foram
danificados em decorrência das oscilações de energia; b) que a ré não se
desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, extintivo ou
modificativo do direito da apelante, ou tampouco de culpa exclusiva da
vítima ou de terceiro, como era de se exigir, dada a inversão do ônus da
prova; aplicável à hipótese a regra consumerista, à qual estaria sub-
rogada; c) que a responsabilidade da ré é objetiva, por ser concessionária
de serviço público; e, d) ainda que as oscilações decorram de descargas
elétricas, o evento é previsível e não configuraria força maior ou caso
fortuito.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 474/475).
Contrarrazões às fls. 543/565.
É o relatório.
A autora-apelante, afirma na inicial que, após a
regulação do sinistro, efetuou a cobertura securitária, na quantia total
indicada, ficando sub-rogada no direito e ação correspondentes.
Malgrado o inconformismo da seguradora, a r.
sentença apelada não comporta a pretendida reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja
aplicável ao caso vertente, dada a sub-rogação da seguradora aos direitos
do segurado (artigos 349 e 786, caput, ambos do CC), a inversão do ônus
da prova não se opera automaticamente, tendo lugar quando, a critério
do juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou for ele
hipossuficiente,
segundo
as
regras
ordinárias
de
experiência;
pressupostos que não estão presentes no caso dos autos.
Afinal, a alegação de que houve oscilação de energia
(causa que teria gerado os danos nos equipamentos dos segurados), não
possui o efeito, por si só, de atribuir verossimilhança a tais fatos, sendo
que o laudo apresentado pela seguradora (fls. 33/35) foi produzido de
forma unilateral, por empresa contratada pela própria apelada ou por seu
segurado.
Não bastasse, para fazer jus à inversão, a autora
deveria ser hipossuficiente (técnica ou financeiramente) e, in casu,
evidentemente, não o é.
No entanto, ocorre que, no caso vertente, a
seguradora não apresentou prova convincente quanto ao nexo de
causalidade entre os danos sofridos por seu segurado e, a oscilação na
energia elétrica, a justificar o pedido de regresso.
E nesse sentido, tem sido o entendimento desta C.
Câmara:
“AÇÃO
DE
REGRESSO
POR
SUB-ROGAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Prestação de serviços. Energia elétrica. Danificação de
equipamentos
elétricos.
Cobertura
do
sinistro pela
Seguradora. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO
da Seguradora autora, que insiste no pedido inicial.
EXAME: ausência de prova convincente quanto ao fato
danoso, consistente na oscilação de energia, e do nexo de
causalidade entre essa oscilação e a danificação dos
equipamentos eletrodomésticos pertencentes ao segurado da
autora. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1003127-89.2019.8.26.0477; Rel.
Daise Fajardo Nogueira Jacot; 27a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de
Registro: 30/04/2020).
“Ação regressiva de Seguradora sub-rogada, contra
Concessionária de eletricidade. Danos em equipamentos
eletrônicos de segurados, que teriam sido indenizados. R.
sentença de improcedência. Apelo só da Seguradora. Em
princípio seria de se cogitar em responsabilidade objetiva da
demandada. Porém, tendo a Concessionária requerido a
prova pericial expressamente e a Seguradora informado que
não mais possui os equipamentos para exame, não há como
acolher o pleito inicial, já que não são suficientes os
documentos carreados pela interessada para indicar seu
direito, pois imprescindível a prova técnica para aferição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos danos alegados inicialmente. Questão antiga, reiterada
e ainda polêmica nesta Câmara. Nega-se provimento ao
apelo da Seguradora acionante, mantendo-se integralmente
a
decisão
singular.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1015040-27.2018.8.26.0114; Rel. Campos Petroni; 27a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
29/04/2020; Data de Registro: 29/04/2020).
Portanto, não cumprido de forma adequada o artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil, e ante a impossibilidade de
produção de prova pericial pela não preservação dos bens ou, sequer, das
peças danificadas, era mesmo de rigor a improcedência do pedido.
Impõe-se, pois, a rejeição do recurso, ficando mantida
a r. sentença apelada pelos seus jurídicos fundamentos.
Quanto ao pré-questionamento, cumpre ressaltar a
norma positivada no art. 1.025 do novo diploma processual:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição
ou
obscuridade.”
Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não obstante a sucumbência recursal da autora, deixo
de majorar os honorários advocatícios, nos termos do que determina o
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão de tal verba já ter
sido fixada em seu patamar máximo em primeira instância.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005220-46.2019.8.26.0664
Comarca: Votuporanga
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
Apelado: Elektro Redes S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 12.777
Vistos.
Com a devida vênia ao D. Relator, entendo que o recurso
comporta provimento.
A
autora
ajuizou
demanda
regressiva
visando
ao
ressarcimento da importância de R$ 4.041,00, que foi compelida a desembolsar para
pagamento de seu segurado Claudio Antonio Polvere (fls. 36) em virtude dos danos
materiais por eles suportados (aparelhos eletrônicos de segurança) apurados nos
laudos técnicos e orçamentos de fls. 33/34, decorrentes de alegadas falhas na
prestação de serviço de fornecimento de energia prestado pela ré (descarga elétrica;
oscilação de energia).
A sentença afastou a preliminar de impossibilidade jurídica do
pedido e fundamentou a improcedência do pedido na ausência de comprovação do
nexo causal entre os danos ocorridos nos bens dos segurados e o defeito na
prestação de serviços de fornecimento de energia pela ré, ônus da prova da autora.
As provas documentais apresentadas são convincentes da
oscilação brusca da energia elétrica e do nexo de causalidade entre essa oscilação e
a danificação dos aparelhos do segurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É de observar que, ao caso, aplicam-se as regras do Código
de Defesa do Consumidor uma vez que sub-rogada a seguradora autora nos direitos
de sua segurada (art. 786, CC/2002), a ela se transferem todas as prerrogativas que
ele, consumidor, ostentava perante a concessionária de fornecimento de energia
elétrica ré, nos termos do art. 349 do Código Civil de 2002.
Sobre o tema, “A jurisprudência do STJ confere à seguradora
subrogada os mesmos direitos, ações e privilégios do segurado a quem indenizou,
nos termos do art. 988 do CC/1916, em vigor na época dos fatos deste processo”
(REsp 1162649/SP, 4a Turma, Relator p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em
13/05/2014).
E, ainda:
Esta Corte já firmou entendimento de que, ao efetuar o
pagamento da indenização ao segurado em decorrência de danos causados por
terceiro, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, podendo, dentro do prazo
prescricional aplicável à relação jurídica originária, buscar o ressarcimento do que
despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. Não se
desconhece, outrossim, que a seguradora ao sub-rogar-se nos direitos e ações que
competiriam ao segurado contra o autor do dano, faz jus à aplicação de todos os
institutos do CDC, evidentemente, quando no caso da relação originária ser
configurada como de consumo” (STJ, AgRg no REsp 1169418/RJ, 3a Turma, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 06/02/2014).
Assim, a hipótese dos autos deve ser examinada à luz das
normas do diploma consumerista mencionado.
Por outro lado, é cediço que a responsabilidade civil da
prestadora de serviço de energia elétrica, como concessionária de serviço público, é
objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa, nos termos do artigo 37, § 6o
Constituição Federal, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo causal.
Do mesmo modo, o art. 14, “caput”, do CDC estabelece que “O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação
dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos”.
E, igualmente, o art. 22 do mesmo estatuto estabelece a
obrigação dos concessionários no fornecimento de serviços “adequados, eficientes,
seguros e, quando essenciais, contínuos”, enquanto o parágrafo único dispõe sobre a
obrigação de reparar os danos decorrentes.
Portanto, para que reste configurada a responsabilidade da
concessionária de energia elétrica que, ressalte-se, independe de culpa, basta a
demonstração de sua ação ou omissão, do resultado lesivo e do nexo causal entre
ambos, de maneira que cabia à ré a comprovação de alguma das causas excludentes
da sua responsabilidade (inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC), ônus do
qual não se desincumbiu.
Na hipótese dos autos, a autora juntou, quando da propositura
da ação, as apólices de seguros bem como os relatórios de regulação do sinistro com
vistoria nos equipamentos danificados, laudos técnicos e orçamentos realizados por
empresas do ramo eletroeletrônico (fls. 31/359), nos quais restaram demonstrados os
prejuízos suportados pela segurada em decorrência da abrupta variação de
energia/descarga elétrica.
Por outro lado, a concessionária ré nada trouxe aos autos a
demonstrar que os danos foram causados por ação ou omissão do consumidor
segurado e não pela sobrecarga elétrica relatada pela seguradora autora, limitando-se
a arguir a inexistência de nexo de causalidade entre sua conduta e os danos
ocorridos.
Além disso, o parecer e as telas de sistema colacionadas na
contestação de fls. 155/159 indicando ausência de registro de falha técnica na data do
evento não são suficientes para afastar a conclusão dos laudos técnicos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstraram que o defeito decorreu de descarga elétrica.
Ademais, a alegada inexistência de anomalia no sistema
interno da ré, por si só, não serve como prova da regularidade do serviço, por se tratar
de verificação unilateral.
E, ainda, tem-se que o laudo técnico foi elaborados por
empresa idônea no mercado, não tendo a ré apresentado qualquer impugnação a
respeito.
Exigir que o consumidor aguarde a inspeção por parte da
Concessionária para realizar os reparos necessários nos equipamentos danificados,
não elide a responsabilidade da Concessionária apelante pelos danos ocasionados,
uma vez que tal exceção não está prevista no art. 37, §6o, da CF, tampouco no art.
25, da Lei de Concessões e Permissões de Serviços Públicos (Lei no 8.987/95), razão
pela qual deve ser afastada a tese defensiva acerca do descumprimento das regras
da ANEEL.
Nesse sentido:
Civil. Prestação de serviço. Energia elétrica. Ação de ressarcimento
por subrogação. Sentença de procedência. Pretensão à reforma
manifestada pela concessionária ré. Inviabilidade. Demanda ajuizada
pela seguradora, após ter indenizado a segurada por prejuízos
ocasionados em equipamentos eletrônicos, em decorrência de
bruscas oscilações no fornecimento de energia elétrica. Prova
documental e testemunhal corroboram a versão trazida pela
seguradora. Ausente prova de que as instalações elétricas internas da
unidade consumidora estavam em más condições de conservação.
Caso de responsabilização objetiva e de aplicação da teoria do risco
administrativo (artigo 37, § 6o, da CF/88). Dever de ressarcimento
configurado. Entendimento da Súmula n. 188 do C. STF. Falta de
impugnação específica quanto a valores. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO”. (Apel. no 0214741-43.2009.8.26.0100
Relator(a): Mourão Neto Comarca: São Paulo Órgão julgador: 27a
Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 14/04/2015).
Desse modo, identificada a falha na segurança, uma vez que
inerente à atividade econômica desenvolvida a eliminação de riscos com cuidado
razoável, resta clara a responsabilidade da fornecedora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Saliente-se que diante da necessidade de proteção aos
usuários, a tecnologia deve ser suficiente para evitar descarga elétrica que
comprometa as unidades consumidoras, de modo que não há como alegar
desconhecimento do potencial para causar dano nem mesmo excludentes de caso
fortuito ou força maior, pois inerente à atividade da ré a devida proteção, fiscalização
e manutenção dos equipamentos.
Assim, não é aceitável qualquer exoneração do fornecedor por
risco relacionado à atividade.
E, igualmente, não há que se falar em imprevisibilidade, pois,
como referido, o sistema de proteção deve ser adequado e suficiente ao controle de
descargas elétricas, obrigando a concessionária ré à correspondente indenização em
caso de acidente de consumo decorrente da falta de tal controle.
Por conseguinte, demonstrado o nexo de causalidade entre os
danos nos equipamentos do segurado e a conduta da Concessionária ré e ausente
qualquer excludente de responsabilidade (artigo 373, II, CPC), inafastável o
acolhimento da pretensão ressarcitória.
Sobre o tema:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença que julgou o
pedido improcedente. Ônus sucumbenciais a cargo da autora.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Dispensável a produção
de outras provas. Elementos trazidos aos autos que se mostraram
suficientes para a análise das questões colocadas pelos litigantes.
Preliminar rejeitada. APELO DA AUTORA. Distúrbio elétrico na rede
de distribuição administrada pela requerida que teria ocasionado
danos a aparelhos eletrônicos nas residências dos segurados.
Pretensão da seguradora de ser ressarcida pelo valor pago aos
segurados em questão, a título de indenização por danos materiais.
Responsabilidade objetiva da empresa requerida, nos termos do
artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Requerente que não se
desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato constitutivo do
seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil. Recurso desprovido. (Ap. 1076049-66.2017.8.26.0100, rel.
Marcos Gozzo, j. 18/12/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGURO - Responsabilidade civil - Regressiva pela sub-rogação nos
direitos do consumidor segurado, em razão do pagamento da
indenização pelo risco coberto por danos elétricos
Prova
convincente da oscilação brusca da energia elétrica e do nexo de
causalidade entre essa oscilação e a danificação dos aparelhos do
condomínio segurado - Cobertura do prejuízo com a reparação
desses equipamentos pela Seguradora em razão da contratação do
seguro por parte do segurado, conforme a Apólice correspondente -
Sub-rogação da Seguradora nos direitos do segurado frente à
Fornecedora dos serviços de energia elétrica, que responde pelos
danos independentemente de culpa ou de dolo, "ex vi" do artigo 37,
§6o, da CF, e da Súmula 188 do STF - Configuração da
responsabilidade civil objetiva - Aplicação da Teoria do Risco
Administrativo - Reembolso que deverá ser efetuado com correção
monetária pelos índices da Tabela Prática a contar do desembolso
mais juros de mora pela taxa de 1% ao mês a contar da citação, "ex
vi" do artigo 405 do Código Civil - Ausência de impugnação específica
quanto ao valor desembolsado para a cobertura do sinistro - Verbas
sucumbenciais que devem ser arcadas pela ré, arbitrada a honorária
em 15% do valor da condenação Sentença reformada - Recurso
provido (Ap. 1060089-70.2017.8.26.0100, rel. Maia da Rocha, j.
14/12/2018).
Assim, entendo que o recurso deva ser provido, a fim de julgar
procedente o pedido, condenando-se a ré ao pagamento da quantia de R$ R$
4.041,00, atualizada desde o desembolso, bem como ao pagamento das custas e
despesas processuais, e honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre a
condenação.
Pelo meu voto, e renovando a devida vênia ao D. Relator, dá-
se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
FABIO HENRIQUE PODESTA
10E8A37F
8
13
Declarações
de Votos
ALFREDO ATTIE JUNIOR
10EBF372
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005220-46.2019.8.26.0664 e o código de confirmação da tabela acima.